Tribunal: TJDFT
Processo: 0727600-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727600-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: José Carlos Boeing Marta Jasper Boeing D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0711571-20.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum (CPC, art. 509, II) ajuizado por MARTA JASPER BOEING e JOSÉ CARLOS BOEING em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, por intermédio do qual se objetiva a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na ação civil pública de no 94.00.08514-1/DF, teria sido reconhecida em benefício do credor. Naquela instância, em sede de recurso especial (Resp. no 1.319.232/DF), foram julgados procedentes os pedidos formulados para o fim de “declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”, na forma consolidada em sede de embargos declaratórios. Na inicial, o credor alega não possuir todos os documentos necessários para a apuração do quantum debeatur, razão pela qual requereu a exibição de toda documentação sob guarda da ré que diga respeito à relação jurídica material em debate. O banco réu apresenta contestação ao ID 94792435, sustentando que o Col. STJ determinou que somente é possível a restituição aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido, de modo que a decisão é ilíquida, sendo necessário o litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e a União. Aponta a necessidade de uma cognição aprofundada, razão por que requereu que a liquidação ocorresse nos moldes do procedimento comum; a existência de litisconsórcio passivo necessário; o reconhecimento da competência da Justiça Federal; não incidência do CDC; inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda. Sobre eventual necessidade de exibição de documentos, discorre sobre o prazo de guarda pelo mesmo prazo decadencial para a ação de cobrança. Resposta do credor ao ID 71050381, refutando as alegações do devedor. Intimada a se manifestar através da Advocacia Geral da União (ID 91966714), a União se manteve inerte. É o breve relatório. DECIDO. (i) Da não incidência do CDC Nada a prover acerca deste ponto, pois se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ademais, o STJ, na oportunidade em que julgou o REsp relacionado ao feito, já declarou a aplicabilidade do CDC, in verbis “Com isso, deve ser reconhecida a abrangência nacional para os efeitos da coisa julgada, forte nos artigos 16 da LACP, combinado com o artigo 93, II, e 103, III, do CDC”. (ii) A existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." Isto posto, acerca das obrigações solidárias, exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil Esquematizado: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)”. Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - (...) 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (iii) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação Nada a prover acerca deste ponto, pois o devedor responsável é pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do credor e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos. (iv) Da existência de prazo decadencial para a guarda de documentos e prazo prescricional para ação de cobrança A presente demanda não se trata de ação de cobrança, mas sim de liquidação de sentença genérica proferida em sede de ação civil pública em tela. Portanto, não há o que se falar em prazo prescricional para demanda de cobrança. Sem prejuízo, sendo a sentença que julgou a ação civil pública datada de 20/11/1997, é patente que não havia decorrido qualquer prazo prescricional à época, sendo dever do Banco devedor, em nome do princípio da boa-fé, resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda, mormente porquanto “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados”. Nesse compasso, não há como acolher a tese do Banco de que, mesmo com uma ação em curso questionando a relação jurídica, operou-se a prescrição da pretensão de exibição dos documentos necessários à prova do direito dos clientes. A obrigação de guarda dos documentos perdura enquanto não prescrita a pretensão da exibição e essa, por sua vez, acompanha o prazo prescricional do direito que se almeja provar com o documento, no caso, a pretensão é de cobrança, mas o termo inicial só se inicia com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública. Assim também entende o STJ, consoante exorta o REsp 1133872, in verbis: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) - ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie; II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incindindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto." Consequentemente, como sequer houve o trânsito em julgado da ação civil pública, não se encontra prescrita a pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do seu débito. Aliás, não é possível conceber que o banco não detenha tais documentos quando o próprio requerido trouxe, como anexo à sua impugnação, suposto extrato relativo à operação financeira do credor, o qual somente poderia ter sido confeccionado com lastro nas informações das movimentações bancárias relativas à Cédula Rural efetuadas pelo credor. (v) Da necessidade de perícia contábil Considerando a impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%, abatendo-se o valor já depositado nos autos pelo devedor. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (vii) Termo inicial dos juros moratórios Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e defiro a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor, que deverá arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28552978), em síntese, que deve haver o chamamento ao processo da União para que ocorra a formação de litisconsórcio passivo, em razão da solidariedade passiva entre a recorrente e a União. Argumenta que deve ser adotada a liquidação pelo procedimento comum, diante da necessidade de exame de fatos novos, notadamente o adimplemento da obrigação consubstanciada em cédula de crédito rural e referente ao denominado “Plano Collor I” Também argumenta que o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado à hipótese, pois os recorrentes não se ajustam ao conceito de consumidor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e acolhidas as questões suscitadas nas suas razões recursais. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 28552979 e Id. 28552980). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil. A recorrente insiste em suscitar questão acobertada pelos efeitos da coisa julgada, que diz respeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, como é possível observar a partir da decisão proferida pelo Juízo singular. Com efeito, a rediscussão de questão já decidida não pode ser admitida, nos moldes do art. 507 do CPC. Por essa razão não é possível admitir a existência de interesse em relação aos pontos atingidos pelos efeitos da coisa julgada. Aliás, o presente recurso se afigura parcialmente sem utilidade, diante da ausência de perspectiva de melhora na situação jurídica da agravante quanto ao ponto não cognoscível. Portanto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação: a) ao chamamento ao processo da União para que ocorra a formação de litisconsórcio passivo; e b) a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. Em seguida, passo ao exame do mérito do recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da ora recorrente (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil. É necessário destacar, no entanto, que a obrigação foi constituída de modo solidário em desfavor dos mencionados devedores. Assim, os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários, nos moldes do art. 275 do Código Civil. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essa razão as ações ajuizadas contra a sociedade Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou Distrital comum, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é o caso em exame. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão 1329345, 07513424220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública (no 0008465-28.1994.4.01.3400), que é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, por se tratar de obrigação solidária, pode ser dirigido a uma unidade jurisdicional que compõe este Egrégio Tribunal de Justiça. Convém ressaltar que por se tratar de obrigação solidária os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente apenas de um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário ou da intimação da União, basta observar que a solidariedade não é curialmente a causa da apontada modalidade de litisconsórcio. Em verdade, os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com a regra claramente prevista no art. 114 do CPC. No entanto, a obrigação de pagar em questão não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer sujeito interessado na extinção da obrigação, convém insistir. Ademais, o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. A respeito do tema, examine-se o seguinte julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Com essas considerações, é certo que a sociedade anônima Banco do Brasil S/A pode integrar a relação jurídica processual sem a presença concomitante dos demais devedores solidários. Em relação à liquidação da obrigação observa-se que a modalidade por arbitramento deve ser promovida diante da necessidade de especificação dos elementos da obrigação a ser adimplida, por meio da produção de provas, com destaque para a elaboração de laudo por perito, nos termos dos artigos 509, inc. I, e 510, ambos do CPC. No caso concreto, os recorridos estão a exigir crédito constituído por meio de sentença coletiva, decorrente de ação civil pública, como já exposto. Assim, não é possível vislumbrar a existência de fato novo, cujo exame justifique a modalidade de liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 511 do CPC. Em verdade, a produção de prova pericial, já deferida pelo Juízo singular, é suficiente para possibilitar a quantificação da obrigação a ser adimplida, bem como a existência de eventual débito já solvido pela recorrente. A propósito, examine-se a seguinte ementa proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se observado que a apuração do valor exequendo depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise contábil dos negócios jurídicos entabulados entre as partes, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 2. Nos termos do art. 98, § 2o, I, do Código de Defesa do Consumidor, é competente para processar e julgar a execução individual de sentença coletiva o Juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória. 3. O c. STJ perfilha o entendimento de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (REsp 1243887/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) Diante do contexto, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator